Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0702007-17.2021.8.07.0001 APELANTE: LUCIANA DUTRA DA SILVA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUCIANA DUTRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo d. juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, em “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” proposta pela apelante em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., julgou improcedentes os pedidos (ID 25509372). Em 02/07/2021, houve a suspensão do feito até o julgamento final dos Recursos Especiais nos 1.872.321/SP e 1.870.834/SP (Tema 1.069 do STJ), para uniformização do entendimento acerca do seguinte tema: “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” – ID 27000843. Ao apreciar o referido tema, em 19/09/2023, o STJ fixou as seguintes teses: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador." Intimadas para se manifestarem sobre o retorno do andamento processual, em virtude do julgamento mencionado, a parte autora se manifestou por meio da petição de ID 51807585 e a ré quedou-se inerte, conforme certidão de ID 52070960. Assim, à luz das teses fixadas pelo STJ, tendo em vista que o juiz de 1o grau julgou improcedentes os pedidos por entender que não restou demonstrado “o caráter terapêutico-reparatório da cirurgia pleiteada”, intime-se a ré, pela derradeira oportunidade, para, no prazo de 10 dias, manifestar-se, especificando, se for o caso, se pretende fazer uso da faculdade estabelecida no item II das teses fixadas quanto ao tema. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator